Tribunal: TJSP
Processo: 2203271-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ELIDIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.